Tribunal: CARF
Processo: 15586.000776/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000776/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
UNIMED VALE DO RIO DOCE COOP. TRAB. MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/RAT. ADICIONAL PARA
FINANCIAMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF No 99. CONFIGURAÇÃO.
Tendo a contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-se
a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o
recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pela
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza
pagamento antecipado, atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN . Caso não tenha ocorrido pagamento antecipado, aplica-se a
regra disposta no art. 173 do CTN.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
MANDATÁRIO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no
70.235/72 e à Súmula CARF No 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência das competências 04/1999 a 11/2001.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000776/2007-48
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000776/2007-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela UNIMED VALE DO RIO
DOCE COOP.TRAB.MÉDICO (UNIMED NOROESTE CAPIXABA — COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO) em face do acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII), que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$27.336,99 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa
nove centavos), referente à ausência de recolhimento das contribuições da empresa para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), nos termos do artigo 22, inciso
II, da Lei n° 8.212/91, e do adicional para financiamento de aposentadoria especial após 25
(vinte e cinco) anos, previsto no § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213/91), no período compreendido
entre 04/1999 e 12/2001.
A peça impugnatória (f. 179) suscitou uma única tese: a decadência da
exigência, acostando cópia de acórdão proferido no bojo do REsp n° 616.348/MG, na tentativa
de corroborar sua pretensão.
Colaciono, por suficiente à compreensão da querela, a ementa do acórdão
recorrido:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
Não há decisão do Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta
de Inconstitucionalidade, ou Resolução do Senado Federal, na
hipótese prevista na Constituição Federal, afastando a
aplicação do art. 45 da Lei 8.212/91 por inconstitucionalidade,
estando o referido dispositivo em plena vigência, não podendo
deixar de ser aplicado pela Administração.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não se discute na esfera administrativa questão versando sobre a
inconstitucionalidade da lei que ampara a exigência fiscal, por não
ser este o foro apropriado. (f. 188; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 01/07/2008, recurso
voluntário (f. 283/288), acostando cópia da Súmula Vinculante no 8 e dos acórdãos prolatados
pelo Pretório Excelso nos RE nos 559.882, 556.664 e 560.626, de modo a ver declarado ter sido o
crédito fulminado pela decadência.
Em petição às f. 376, requereu a juntada de substabelecimento e fossem as
intimações realizadas no endereço dos patrocinadores da causa.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000776/2007-48

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
De início, incabível sejam as intimações dirigidas ao patrono da demanda, eis
que por disposição expressa do art. 23 do Decreto no 70.235/72 serão sempre endereçadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. A matéria encontra-se, inclusive, pacificada neste
eg. Conselho, nos termos de seu verbete sumular de no 110.
Feito o registro, conheço o recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Como bem pontuado pelo acórdão da DRJ, enquanto não prolatada a
inconstitucionalidade do prazo decadencial decenal, não poderia a Administração afastar o
disposto no art. 45 da Lei n° 8.212/91, eis que tal função é de competência exclusiva do Poder
Judiciário. No interstício entre a prolatação do acórdão e o manejo do recurso voluntário o exc.
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante de no 8, que reconhece a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que traziam prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência
dos créditos previdenciários. Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62
do RICARF, o entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional há de ser aplicado ao
caso concreto.
Para o desate da controvérsia, mister observar ainda o entendimento firmado
em outra súmula – a de no 99, editada por este eg. Conselho –, a qual dispõe que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Da análise do Demonstrativo de Recolhimentos (f. 5/12), verifica-se a seguinte
situação-fática:
Competências de 04/1999 a 12/1999: ausência de recolhimento de
qualquer valor relativo ao adicional para financiamento de
aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco) anos;
Competências 01/2000 a 10/2001 e 12/2001: ausência de
recolhimento de qualquer valor relativo ao adicional SAT/RAT e
ao adicional para financiamento de aposentadoria especial após 25
(vinte e cinco) anos; e,
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000776/2007-48

Competência de 11/2001: recolhimento parcial do adicional para
financiamento de aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco)
anos.
Considerando que a cientificação do lançamento data de 09/10/2007 (f. 178),
seja pela aplicação da regra insculpida no §4° do art. 150 do CTN, seja em atenção àquela
contida no inc. I do art. 173 do Digesto Tributário, inconteste que quase a totalidade do crédito
foi fulminado pela decadência, salvo a competência 12/2001.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência das competências 04/1999 a 11/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital